Tribunal: TJDFT
Processo: 0022743-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DECISÃO Diante da decisão de ID 15821500 (59431334 dos autos originários), oficie-se ao Juízo de origem solicitando que esclareça se houve o cancelamento ou a retificação do presente precatório. Atribuo força de ofício a esta decisão. Publique-se. Guará, 4 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto